Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719238-39.2021.8.07.0007 RECORRENTE: VILMA DIAS CARDOSO RECORRIDO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “b”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. TERRA PÚBLICA. CIÊNCIA PRÉVIA. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALOR PELO CESSIONÁRIO. INDEVIDA. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. EFEITOS DA SENTENÇA. MESMO ÔNUS DO ASSISTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise dos documentos juntados aos autos indica que a apelante/assistente litisconsorcial não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. 2. O cenário fundiário do Distrito Federal abrange a ocupação de terras públicas e a constituição de condomínios irregulares. Tal panorama é público e notório, inclusive com a prática corriqueira de negócios jurídicos entre os particulares. No caso, tanto o imóvel vendido no contrato de cessão de direitos quanto o imóvel dado em pagamento têm natureza de bem público irregular, pois estão situados no Setor Habitacional Vicente Pires e são objeto de contrato de concessão de uso firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. 3. O contrato do qual se requer nulidade constitui-se em cessão de direitos (uso e gozo) - e não de propriedade - de imóvel entre particulares. A eficácia desses contratos se restringe a seus contratantes: não beneficia ou prejudica direitos de terceiros (proprietários). 4. A condição de irregularidade do imóvel objeto do contrato era conhecida tanto pelos cedentes quanto pelos cessionários. Ambos assumiram os riscos do negócio jurídico. Há cláusula contratual expressa no sentido de que o contrato de cessão versa abrange terra pública ainda não regularizada e que a transferência se limita à posse do imóvel e não à sua propriedade. A alegação de ilicitude do objeto do negócio jurídico, por se tratar de loteamento irregular, é insuficiente para anular o contrato de cessão de direitos e obrigações. Precedentes. 5. O apelante não mais possui vínculo com o imóvel. Recebeu a totalidade do valor correspondente à sua venda e não detém a posse do terreno desde 2016, quando o negócio jurídico foi consumado. Não há que se falar em condenação do apelado ao pagamento de qualquer quantia, já que o recorrido desembolsou integralmente a quantia contratualmente acordada para aquisição do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do apelante. Ademais, acórdão, transitado em julgado em outro processo, reconheceu a validade do contrato de cessão de direitos, mesmo se tratando de imóvel público pertencente à União. 6. A apelante/assistente litisconsorcial é esposa do autor/apelante e também figurou como cedente no contrato de cessão de direitos. A intervenção de terceiro se deu de forma voluntária na relação processual e conforme pedido formulado pela recorrente. 7. As alegações de nulidade do contrato de cessão e do pagamento de R$ 200.000,00 pelo apelado foram afastadas. Não há valor a ser devolvido pelo cessionário. 8. A apelante atua como assistente litisconsorcial, o que atrai o art. 109, § 3o, do CPC: “Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”. O caso trata de litisconsórcio ulterior. Nele, o assistente tem as mesmas prerrogativas e deveres das partes, já que a sentença atinge diretamente a relação jurídica que o assistente litisconsorcial tem com a parte contrária ao assistido. Nesse contexto, inclui-se o pagamento dos honorários sucumbenciais também pelo assistente litisconsorcial. 9. Recursos conhecidos. Recurso do apelante desprovido. Recurso da assistente litisconsorcial provido apenas para o deferimento da gratuidade de justiça. No recurso especial, a parte recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, suscita a nulidade do contrato de compra e venda objeto da demanda. Tece considerações sobre a solidariedade no casamento e invoca dissídio jurisprudencial quanto ao tema, colacionando ementa de julgados do STJ como paradigmas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, indicando violação aos artigos 5o, incisos XXXVII, LIII e LIV, 93, e 109, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ademais, “Segundo a jurisprudência desta Corte, "[...] a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 2.393.391/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, 93 e 109, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009